Tribunal: TJES
Processo: 0000787-57.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000787-57.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD CORREA SANTA ANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO PESSOAL (TEMA 506 STF). FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e dos arts. 297 c/c 304 do Código Penal, fixando pena total de 11 anos de reclusão, em regime fechado, e 842 dias-multa. O recorrente busca o reconhecimento da atipicidade da conduta com base no Tema 506 do STF, a revisão da pena-base pelo delito de tráfico e a ampliação do patamar da atenuante da confissão quanto ao crime de falsificação e uso de documento falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 506 do STF afasta a tipicidade da conduta de tráfico diante da apreensão de 9,4g de cannabis; (ii) estabelecer se a pena-base do tráfico deve ser redimensionada pela inaplicabilidade do art. 42 da Lei 11.343/06 diante da pequena quantidade de droga; (iii) determinar se a atenuante da confissão deve incidir no patamar ideal de 1/6 no crime do art. 297 c/c 304 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de usuário prevista no Tema 506 do STF não se aplica quando presentes elementos que indiquem intenção de mercancia, como circunstâncias da apreensão, denúncias prévias, comportamento suspeito e apreensão de dinheiro associado à traficância.

4. A quantidade apreendida (9,4g) não descaracteriza o tráfico diante dos depoimentos dos policiais que confirmam comércio rotineiro e da apreensão de múltiplas porções embaladas para venda.

5. Os maus antecedentes do réu justificam a exasperação da pena-base, mas a pequena quantidade de droga impede o uso do art. 42 da Lei de Drogas como vetor negativo, conforme orientação do STJ (AREsp n. 2.948.400/DF).

6. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no patamar de 1/6 quando o juízo sentenciante não apresenta fundamentação idônea para redução inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento

1. A presunção de usuário prevista no Tema 506 do STF não afasta o tráfico quando presentes elementos concretos que indiquem intenção de mercancia.

2. A pequena quantidade de droga apreendida impede a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06.

3. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no patamar de 1/6 quando ausente motivação concreta para redução inferior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; Código Penal, arts. 297, 304 e 69; Tema 506 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STJ, AREsp n. 2.948.400/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALD CORRÊA SANTA ANA
em face da Sentença proferida, no ID nº 15500287, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 297 c/c art. 304, ambos do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos de reclusão, no regime fechado, e 842 (oitocentos e quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15500293, nas quais a Defensoria Pública pugna pela atipicidade da conduta, por força do Tema nº 506 do STJ, extinguindo-se a punibilidade do acusado. Quanto à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da pena-base relativa ao delito de tráfico de drogas e o aumento do patamar de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea quanto o delito previsto no art. 297 c/c art. 304, ambos do Código Penal.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 15500301).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16127563).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALD CORRÊA SANTA ANA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 297 c/c art. 304, ambos do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos de reclusão, no regime fechado, e 842 (oitocentos e quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela atipicidade da conduta, por força do Tema nº 506 do STJ, extinguindo-se a punibilidade do acusado. Quanto à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da pena-base relativa ao delito de tráfico de drogas e o aumento do patamar de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea quanto o delito previsto no art. 297 c/c art. 304, ambos do Código Penal.

A Acusação apresentou contrarrazões para que seja negado provimento ao apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 17 de abril de 2024, por volta das 10:31 horas, na Rua Manoel Lemos da Luz, bairro Itanguá, neste município, o denunciado Ronald Corrêa Santa-Ana, trazia consigo 12 (doze) “buchas de skank” e R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) em espécie, substâncias que, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas, conforme auto de apreensão de fl. 20 e auto de constatação de substância entorpecente de fl. 21, acostados no ID n° 41866825.

Revelam os autos que, Policiais Militares em patrulhamento preventivo, receberam informações de um suspeito que estaria realizando a comercialização de entorpecentes ilícitos em uma motocicleta. Ato contínuo, os militares se dirigiram até o endereço acima mencionado e avistaram o denunciado transitando na referida motocicleta, que ao perceber a presença da Guarnição, levou a mão na cintura, ocasião em que, diante da atitude suspeita foi realizada sua abordagem.

Consta dos autos que, durante a abordagem, o denunciado apresentou a carteira nacional de habilitação em nome de Lucas Lemos Bahia, e em revista pessoal foram encontradas 12 (doze) “buchas de skank” e R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) em espécie, razão pela qual Lucas foi autuado em flagrante delito e encaminhado a presença da Autoridade Policial.

Retira-se dos autos que, o denunciado foi conduzido ao Plantão de Audiência de Custódia, onde teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, para início do cumprimento da pena. Extrai-se ainda que, conforme documentos que seguem em anexo, constatou-se que o verdadeiro nome do denunciado é Ronald Corrêa Santa-Ana e que ele adquiriu o documento com o nome de Lucas Lemos Bahia no site de compras e vendas “OLX”.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, bem como à quantia em espécie, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda e o dinheiro fruto delas. (...)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659/SP, com Repercussão Geral (Tema nº 506), firmou entendimento no sentido de que: “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
”.

No aludido julgamento, o Pretório Excelso consignou que “
nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.
”

Ressaltou, ainda, que tal presunção não é absoluta, podendo caracterizar a traficância, “
quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.
”

No caso em voga, não obstante ter sido apreendido com o recorrente 12 (doze) buchas de
cannabis sativa
, totalizando 9,4 gramas, conforme Laudo de Exame Químico acostado aos autos, depreende-se pelas circunstâncias da abordagem que não se trata de mero usuário de drogas.

As testemunhas, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado, relataram, sob o crivo do contraditório, que receberam informações de que um indivíduo, com as características do ora recorrente, estaria comercializado entorpecentes de forma rotineira, tendo a guarnição se dirigido ao local relatado e visualizado o réu, que levou a mão à cintura e dispensou uma sacola com drogas, o que ensejou sua abordagem e a apreensão das substâncias.

Registro, outrossim, compulsando os autos, que o apelante foi preso, igualmente, dois dias antes do fato por porte ilegal de arma de fogo, o que sugere seu envolvimento com a traficância.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base do delito de tráfico de drogas em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão dos maus antecedentes do apelante (três condenações definitivas anteriores aos fatos dos autos) e com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade).

No entanto, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não se justifica a exasperação da pena-base quando a quantidade de droga apreendida, a despeito da sua natureza, é pouco expressiva
” (AREsp n. 2.948.400/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Assim, deve ser afastado o vetor relativo ao art. 42 da Lei de Drogas, mantendo, todavia, os maus antecedentes do réu e o patamar de exasperação fundamentado pelo magistrado de piso, razão pela qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, tornando-a definitiva, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao crime disposto no art. 297 c/c art. 304 do Código Penal, verifico que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, não havendo insurgência neste ponto.

Na segunda fase, depreende-se que o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão e aplicou-a em fração inferior à ideal de 1/6, almejada pela Defesa, sem trazer justificativa concreta para tanto, razão pela qual deve incidir o referido patamar.

Desse modo, arbitro a pena intermediária em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva.

Aplicando o concurso material, previsto no art. 69 do CP, fixo a pena total em 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado, pelo
quantum
da pena e
pela reincidência do apelante (art. 33 do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a pena do apelante para 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa.

É como voto.